Tribunal: TJDFT
Processo: 0746915-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746915-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPERIENCE SOLUTIONS GESTAO &amp; FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA, CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por EXPERIENCE SOLUTIONS GESTÃO &amp; FINANCEIRA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA. e INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA. (Processo no 0725520-54.2025.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência (ID no 252710145 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 77715662), a agravante sustenta que é empresa regularmente constituída, atuante no ramo de gestão e assessoria financeira, vítima de bloqueio abrupto e unilateral de sua conta comercial na plataforma InfinitePay, mantida pelas agravadas, sem qualquer justificativa concreta ou notificação prévia. Aduz que a conduta das rés violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução BACEN no 4.753/2019, além de causar grave impacto na operação financeira da empresa, impossibilitando o controle de recebimentos, pagamentos, emissão de relatórios fiscais e cumprimento de obrigações comerciais. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não teria considerado o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de paralisação das atividades empresariais. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção do bloqueio compromete a saúde financeira da empresa e representaria violação ao Princípio da Efetividade da tutela jurisdicional. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão agravada, determinando que as Agravadas forneçam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os extratos completos de todas as transações financeiras realizadas pela conta vinculada ao CNPJ da agravante, restabeleçam o acesso ao painel administrativo da conta na plataforma InfinitePay ou, subsidiariamente, encaminhem os relatórios financeiros por meio eletrônico, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência pleiteada na petição inicial, reconhecendo-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Preparo regular (ID no 77716052). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em juízo de cognição sumária, não se verifica, neste momento, a presença de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. A decisão de origem fundamentou-se na necessidade de elucidar as circunstâncias que motivaram o bloqueio da conta empresarial, o que somente será possível após a manifestação das rés, considerando que, até o momento, não há prova inequívoca de que o bloqueio tenha ocorrido de forma arbitrária, sem respaldo contratual ou regulatório. Embora a agravante alegue prejuízos operacionais e violação ao dever de informação, a documentação apresentada não permite concluir, de forma segura, que a conduta das agravadas tenha sido arbitrária ou desprovida de fundamento técnico ou normativo. Cumpre salientar que a análise do pedido demanda a verificação da motivação do bloqueio e das cláusulas contratuais aplicáveis, o que exige a formação do contraditório e a produção de prova documental adicional. Assim, a ausência de elementos suficientes à comprovação da ilegalidade da medida inviabiliza, por ora, o reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se observa a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da medida em caráter liminar. Ainda que o bloqueio da conta possa gerar dificuldades na gestão financeira da empresa, não há demonstração de que a medida comprometa, de forma efetiva e irreversível, a continuidade de suas atividades empresariais ou inviabilize o cumprimento de obrigações essenciais. Os eventuais prejuízos indicados são de natureza patrimonial e, portanto, suscetíveis de recomposição futura, caso se reconheça, ao final, a ilicitude da conduta das agravadas, inclusive mediante indenização por perdas e danos, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil. Não se evidenciam, nesta fase processual, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 300 do CPC. Recomenda-se que a matéria seja apreciada de forma exauriente por ocasião do julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador